Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702670-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA EMBARGADOS: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Elziovan Matias Moreno Lima contra decisão desta Relatoria que deu provimento ao recurso e denegou a segurança (ID no 20256249). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o recorrente, Elziovan Matias Moreno Lima (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação do recurso interposto. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO